Tribunal: TJMT
Processo: 1017714-88.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017714-88.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (APELANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA — INSUBSISTÊNCIA - ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — NÃO VERIFICAÇÃO — MULTA DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Existindo pertinência temática entre a matéria tratada na inicial e a sentença, não há que se falar em ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil.

2. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

3. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
.
e outro
, em face de sentença (Id. 91598549) proferida pelo Juízo da 2º Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, em
ação anulatória de ato administrativo
ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e manteve a multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), por violação às normas consumeristas.

Em suas razões, asseguram que “
é exigível que a decisão administrativa seja acompanhada de uma adequada fundamentação para que se verifique a obediência ao elemento da forma. Além disso, para que a motivação seja adequada, não é suficiente a indicação de dispositivos legais tidos por violados, sendo imprescindível que se demonstre como restou configurada tal violação, sob pena de lesar o direito de defesa do administrado
”.

Asseveram que “
a cobrança realizada pelas apelantes não era indevida, motivo pelo qual não se manifestaram nos autos administrativos, ainda, o Órgão Administrativo não buscou a efetiva solução do caso concreto ante a suposta inércia das apelantes posteriormente à audiência de conciliação, ou seja, o Procon não procedeu a devida produção de provas, violando o princípio da verdade real
”.

Aduzem que “
o Órgão de Defesa do Consumidor aplicou as absurdas multas por suposta inércia das apelantes, porém sem nenhum tipo de justificativa plausível, vindo a fixar duas penalidades pecuniárias completamente desproporcionais ao caso em comento
”, ainda “
as penas foram aplicadas com intuito meramente arrecadatório e absurdamente desproporcionais ao caso que as originou
”.

Verberam que “
não foi demonstrada a subsunção dos fatos à norma, caracterizando as decisões como superficiais e genéricas
(...)
e sequer seria necessária qualquer manifestação acerca de tais alegações, uma vez que a realidade fática é evidente e completamente divergente do alegado pelo órgão administrativo
”.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, declarando a nulidade do ato administrativo de aplicação da pena de multa, ou, seja o valor minorado para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 91598553), e o recolhimento do preparo (Id. 91598552).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 91598555 - fls. 1/25).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil, deixa de manifestar (Id. 93143463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso.

Preliminar de ausência de fundamentação.

Quanto ao argumento de que a sentença carece de fundamentação, não prospera.

É certo que a sentença deve guardar relação com a questão posta em análise na inicial da ação anulatória, qual seja, a legalidade e legitimidade da multa imposta pelo PROCON por infrações ao Código Consumerista.

Assim, existindo a falta de pertinência temática entre a restrita matéria tratada na inicial e a sentença nela proferida, é de rigor a sua anulação, uma vez que não preenche os requisitos elencados no artigo 489, do Código de Processo Civil.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

No caso, a sentença está fundamentada e abordou as questões levantadas pelos apelantes em relação as provas constantes nos autos, consistente no processo administrativo nº 0214-013.152-3, concluindo pela subsistência da multa aplicada. Transcrevo trechos da sentença, no ponto de interesse:

“(..)
No caso dos autos, a penalidade aplicada pelo Procon Estadual é proveniente do procedimento administrativo n. 0214-013.152-3, do qual, considerando os documentos que acompanham a peça exordial, bem como a exposição fática delineada pelo parte autora, podemos destacar a seguinte movimentação: (a.) as empresas reclamadas (parte autora) foram notificadas nos termos do processo administrativo; (b.) as empresas reclamadas NÃO compareceram na audiência de conciliação aprazada, bem como NÃO apresentaram manifestação; (c.) sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde, considerando a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator, bem como a circunstância atenuante ligada a primariedade, fora arbitrada a multa administrativa no valor final de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada empresa reclamada; (e.) notificadas as empresas reclamadas apresentaram recurso ao colegiado administrativo que, mediante decisão fundamentada, teve negado o provimento (Id. 3242780).

(...)

Conforme se denota da movimentação acima, é certo que o processo administrativo tramitou de forma regular, sendo apurados os fatos/responsabilidade e mediante decisão fundamentada e, sobretudo, com precedência dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, tudo em consonância com o disposto artigo 5º, LIV e LV da CR/88.

Neste aspecto, merece respaldo a presunção de legitimidade que emana do ato administrativo que,
in casu
, não se observa qualquer fundamento arguido pela parte autora capaz de retirar sua higidez.

(...)

Em relação ao caso concreto, verifica-se que, além da natureza sancionatória, a multa traz consigo o aspecto pedagógico visando desestimular a repetição da prática. Sob o prisma do poder econômico do infrator e o proveito econômico por ele auferido, tenho que os valores estabelecidos não destoaram dos parâmetros legais pertinentes.

Outrossim, ‘
A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da instituição bancária, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal’
. (TJMT – Ap. 102585/2015, Publicado no DJE 20/07/2016).

(...)

Dessa forma, deve-se ponderar que ao Poder Judiciário cabe tão e somente o controle da legalidade dos atos administrativos, mas que esse controle não pode interferir na forma de execução da política pública prevista pela norma, na fixação de parâmetros ou valores, na eficiência ou justiça do ato.

Não pode o Poder Judiciário fazer o papel do PROCON, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, podendo, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.

(...)

Destarte, não emerge do conjunto probatório nenhum dos vícios apontados pela parte autora a fim de afastar a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, mas apenas seu inconformismo diante da penalidade aplicada. Logo, o indeferimento dos pedidos deduzidos na exordial é medida que se impõe.

Dispositivo

Ex positis
, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Converta-se o depósito em renda (Art. 156, VI do CTN).

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

P. I. C. (...)”. (Id. 91598549 – fls. 1/18).

Logo, verifica-se que a sentença está fundamentada com as razões de fato e de direito que circundam a questão trazida ao debate pelos apelantes na inicial.

Rejeito a preliminar.

Mérito.
Extrai-se dos autos que as apelantes Calcard Administração de Cartões Ltda. e outros ajuizaram a ação anulatória contra o Estado de Mato Grosso com a finalidade de extinguir multa administrativa resultante do processo administrativo – PROCON MT nº 0214-013.152-3, no valor total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais, por infrações a diversos dispositivos da Lei Consumerista.

Contextualizando, o processo administrativo que resultou na multa ora combatida é decorrente da seguinte reclamação:

“
DESCRIÇÃO DOS FATOS:

A reclamante tinha um debito com a Calcard, onde foi feito um acordo de pagamento, foi parcelado em três vezes vencimento onde a Reclamante deu uma entrada de R$100,00 (cem reais) no dia 11/12/2013, e mais duas parcelas de R$135,05, onde a Reclamante pagou no dia 13/01/2014, e a última parcela foi pago no dia 11/02/2014, valor de R$ 135,05, onde a Reclamante pagou uma 4º parcela no dia 06/10/2014 valor de R$100,00, pois a Calcard alegava que a Reclamante não tinha pago a última parcela do acordo, onde a Reclamante já entrou em contato com a Calcard já enviou e-mail das parcelas pagas, sendo que a Calcard ficou de devolver o valor de R$100,00, referente a parcela paga e duplicidade e até a presente data a Calcard não fez a devolução.

A reclamante solicita:

A devolução do valor de R$100,00 pago no dia 06/10/2014, indevidamente
”. (Id. 91598504).

As apelantes foram enquadradas nos dispositivos legais 39, V, e 42, parágrafo único,
in verbis
:

“
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

(...)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

(...)

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

Intimados, somente a consumidora reclamante compareceu à audiência e informou que sua reclamação não foi atendida administrativamente, de modo que ante a ausência das apelantes na audiência, sem justificativa, conforme Termo de Audiência constante nos autos no Id. 91598506, ensejou o seu enquadramento também no artigo 55, § 4 do CDC e 33, § 2º, do Decreto Federal 2181/97.

E assim, o processo administrativo seguiu seu curso com instrução e prolação de decisão administrativa, a fixar o valor da multa em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais - Id. 91598509) e, sendo apresentado recurso administrativo pelas apelantes (Id. 91598511), foi negado provimento (Id. 91598514).

Logo, vê-se que foram plenamente observados os princípios do contraditório, ampla defesa, ou ausência de busca da verdade real.

Ora, o Processo Administrativo que resultou na multa guerreada está suficientemente fundamentado, com as descrições pormenorizadas das condutas atribuídas ao apelante e dos dispositivos legais infringidos, especificamente, quer dizer, inexiste indicação genérica, além de constar fotos demonstrativas da infração à legislação consumerista, bem como devidamente observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal.

Deste modo, resta cabalmente demonstrada a infração que fundamenta o Auto de Infração ensejadora da multa administrativa.

Nos termos do artigo 374 do Código de Processo Civil, não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ocorre com os atos administrativos (art. 374, IV, CPC).

“
A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração
”. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo . 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Portanto, cabia aos apelantes comprovarem os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo e culminou na multa objeto, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor:

“(...) Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito. (...)”. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754)

Em que pese o argumento dos apelantes, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, quer dizer, o Poder Judiciário não pode se imiscuir sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer flagrante violação ao critério da razoabilidade.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei nº 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor, assim como dispõe em seu artigo 18, do Decreto nº 2.181/97. 2. Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas. 3. Na fixação do valor da sanção, deve-se observar ao princípio da proporcionalidade, além do disposto no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim o porte econômico do fornecedor e a natureza da infração, alcançando o seu caráter pedagógico e não ensejando enriquecimento ilícito. 4. A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere à irregularidade apurada contra o consumidor. 5. Apelo desprovido. (TJMT, N.U 1000889-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO -OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade.

(TJMT, N.U 1006102-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

No caso concreto, não se dessume qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, vez que inviável revisitar nos motivos da tomada de decisão, excetuada a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como se disse, não ocorreu. As provas dos autos não são suficientes para embasar a pretensão recursal, encargo de incumbência da empresa, já registrado.

Destarte, o procedimento fluiu de maneira regular e respeitados os preceitos aplicáveis à espécie.

Quanto ao valor arbitrado de multa administrativa, no importe R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), é certo que para a fixação da quantia deve ser levada em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, nos moldes autorizados no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)”.

Por esses contornos, em cotejo com contexto fático-probatório, o quantum mostra-se adequado, bem sopesadas as circunstâncias ensejadoras e condizente com os fatos, capacidade econômica do infrator e dentro do critério da razoabilidade, considerando, nesse quesito, a conduta e o caráter pedagógico envolto.

Na mesma intelecção, julgados da 1ª e 2ª Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – SANÇÃO MANTIDA - MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0043809-80.2013.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, Julgamento em 15/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade. Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 1002687-31.2017.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, Julgamento em 07/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1-Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da

razoabilidade. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0502761-16.2015.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 31/08/2020)

À guisa de conclusão, hígido o processo administrativo nº 0214-013.152-3 impugnado, de modo que não comporta reparos na sentença recorrida.

Em face do exposto, REJEITO a preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Ante o revés recursal, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento), na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022